Tribunal: TJSP
Processo: 1028921-79.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
*AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. Contrato de Locação. Imóvel não residencial. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da demandada, que visa à anulação da sentença, a pretexto de incompetência do r. Juízo de origem e, no mérito, insiste na improcedência, pugnando ainda pela concessão da "justiça gratuita". EXAME: Pedido de "gratuidade" que foi indeferido, com determinação de recolhimento do

Ementa:
*AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. Contrato de Locação. Imóvel não residencial. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da demandada, que visa à anulação da sentença, a pretexto de incompetência do r. Juízo de origem e, no mérito, insiste na improcedência, pugnando ainda pela concessão da "justiça gratuita". EXAME: Pedido de "gratuidade" que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, "ex vi" do artigo 1.007, "caput", do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*